Tribunal: TJSP
Processo: 1003234-94.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:
DIREITO CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL – TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO DE PASSAGEIROS. Cancelamento de voo, reprogramado para 6 dias depois do inicialmente contratado pelos autores. Pretensão de indenização por danos material e moral. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Cancelamento de voo doméstico entre Curitiba e Boa Vista, com reprogramação para 6 dias depois do que

Ementa:
DIREITO CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL – TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO DE PASSAGEIROS. Cancelamento de voo, reprogramado para 6 dias depois do inicialmente contratado pelos autores. Pretensão de indenização por danos material e moral. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Cancelamento de voo doméstico entre Curitiba e Boa Vista, com reprogramação para 6 dias depois do que desejavam os autores, sem alternativas mais adequadas. Obrigação da transportadora de resultado. Danos material e moral tipificados. Ressarcimento do equivalente ao desembolso com a aquisição de novas passagens fornecidas por outra companhia aérea. Dano moral. Quantum de R$ 5.000,00 para cada um dos autores razoável e proporcional. Atualização monetária desde o arbitramento, e juros de mora, de 1% ao mês, contados da citação, como sentenciado.

Recurso desprovido.